Tribunal: TJMT
Processo: 0000415-16.2014.8.11.0032
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000415-16.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WASHINGTON BARBOSA BORGES DA SILVA - CPF: 592.754.721-49 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), PAULO AURELIANO DA SILVA - CPF: 926.108.461-34 (APELADO), FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (ADVOGADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADE RURAL – DISTRATO – PAGAMENTO DAS PENALIDADES DA MORA – INADIMPLEMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO PELO RÉU – DANO MATERIAL – FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese os prejuízos materiais arcados pelo autor em razão do distrato do contrato de compra e venda firmado com terceiro, não há como estabelecer nexo de causalidade entre o ocorrido e o inadimplemento do réu em relação ao negócio jurídico firmado com o autor, porquanto, autônomos e distintos.

A responsabilidade civil exige a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal entre estes. Ausente um deles, inexiste o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Washington Barbosa Borges da Silva,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que nos autos
da ação de indenização por perdas e danos ajuizada contra
Paulo Aureliano da Silva, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o autor recorre aduzindo que firmou com o apelado contrato de compra e venda referente a 415 ha do imóvel rural de matrícula n. 18.213, transferindo-lhe a posse, aguardando a quitação das parcelas pendentes. Alega que em razão do negócio jurídico realizado, adquiriu outro imóvel rural, cujo pagamento ficou acordado conforme os recebimentos das parcelas da fazenda que alienou.

Afirma que do pagamento ajustado, recebeu um cheque no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que o repassou ao Sr. Joaquim, com o qual negociou a compra e venda da fazenda adquirida, mas a cártula retornou sem compensação, fato que o levou a realizar o distrato da compra e venda.

Segue sustentando que em razão do distrato, foi obrigado a pagar multa contratual, indenização por uso da posse da propriedade e perdeu investimentos realizados no imóvel. Assevera que o devedor deve responder pelos prejuízos da sua mora, quando causarem danos a terceiro, sendo que a inadimplência do apelado lhe acarretou perdas e danos, e por isso deve ser indenizado. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (certidão id. 161003660).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Washington Barbosa Borges da Silva ajuizou
ação de indenização por perdas e danos contra
Paulo Aureliano da Silva, aduzindo
que firmou com o réu contrato de compra e venda referente a 415ha do imóvel rural de matrícula n. 18.213, transferindo-lhe a posse, aguardando a quitação das parcelas pendentes.

Afirmou que em razão do negócio jurídico realizado, e com base em recebimentos futuros, adquiriu outro imóvel rural, cujo pagamento ficou acordado conforme o recebimento das parcelas da fazenda que alienou, e assim sendo, repassou os cheques para o promitente vendedor – Sr. Joaquim, mas as cártulas retornaram sem compensação, fato que ocasionou o distrato da compra e venda.

Defendeu que a inadimplência do réu foi a causa do inadimplemento do negócio jurídico firmado com terceiro, pelo qual teve que pagar as penalidades da mora, além de indenização pelo uso da área rural e gastos com investimentos no imóvel, razão pela qual ajuizou a presente demanda, objetivando o ressarcimento das perdas e danos.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa, impugnação, e deferida a produção de prova oral, fora designada audiência de instrução e julgamento, na qual colheu-se prova testemunhal. Em seguida, apresentada as razões remissivas, o juiz
a quo
proferiu sentença rejeitando as preliminares invocadas, e no mérito, julgou improcedente a pretensão inicial.

Contra o decreto sentencial, insurge-se o autor, sustentando que o distrato do compromisso de compra e venda do imóvel rural adquirido com terceiro, foi motivado pelo inadimplemento do réu quanto ao pagamento das parcelas do negócio jurídico firmado entre as partes, e, por isso, o réu deve responder pelos prejuízos da sua mora,

que

lhe causou perdas e danos.

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que o caso em pauta refere-se à celebração de contrato de compra e venda de imóvel rural, parcialmente inadimplido pelo réu que supostamente gerou expectativa de recebimento pelo autor e lhe motivou a celebrar outro negócio jurídico de compra e venda com terceiro para aquisição de imóvel diverso, cuja exequibilidade foi inviabilizada em razão do descumprimento do primeiro contrato, o que gerou a necessidade de distrato da compra e venda seguinte.

Dito isso, a questão posta cinge-se em aquilatar se o inadimplemento do contrato de compra e venda pelo réu lhe atribui a responsabilidade pelo pagamento das perdas e danos pela rescisão do negócio jurídico firmado pelo autor com terceiro.

A valer, tratando-se de responsabilidade civil, o prejudicado deve ser indenizado se comprovados a conduta do agente, o dano sofrido, o nexo causal e dolo ou culpa do infrator.

No caso em pauta, baldados os argumentos vertidos pelo apelante, não há nexo de causalidade entre a conduta do réu (inadimplemento de contrato de compra e venda firmando com o autor) e o dano sofrido pelo autor (pagamento de penalidade contratual pela rescisão de negócio jurídico com terceiro), porquanto, os negócios jurídicos foram constituídos de forma independente, não estando atrelados contratualmente um em relação ao outro, uma vez que, a compra e venda firmada entre autor e réu constituiu negócio jurídico autônomo da compra e venda firmada entre o autor e terceiro, não havendo liame

obrigacional entre um e outro.

Os prejuízos pagos pelo autor em relação ao terceiro pelo distrato referem-se aos encargos da mora pelo inadimplemento da obrigação que não foi cumprida, não havendo qualquer participação do réu no negócio jurídico firmado entre estes, pois não integrou o contrato de compra e venda, ainda que como garante.

Como bem observado pelo togado
a quo “Atribuir o nexo causal entre a obrigação principal descumprida pelo requerido e a decorrente do distrato firmado pelo autor seria o mesmo que impor ao requerido a responsabilidade de seguro. São negócios jurídicos distintos, com vencimentos próximos firmados por vontade do autor. O pagamento foi previsto de forma parcelada. Se não tinha o valor em mãos, certo que não poderia prometê-lo a terceiro. Há uma lacuna entre a obrigação aqui inadimplida e aquela firmada com terceiro, cujo requerente busca imputar ao requerido. Nesse diapasão, o autor arriscou voluntariamente adquirir um imóvel sem possuir disponível sem que o requerido algum modo tenha participado deste evento, não sendo o prejuízo sofrido indenizável.” –
id. 161003657.

Assim sendo, à mingua da comprovação da existência do nexo de causalidade, a ação não procede. A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - SEMENTES - VÍCIO DO PRODUTO – PROVAS - LAUDO UNILATERAL - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - NEXO DE CAUSALIDADE - DANO MATERIAL – NÃO COMPROVAÇÃO
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade civil, o prejudicado deve ser indenizado se comprovados o dano, a culpa e o nexo causal. Ausente um deles, a ação não procede.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

Não comprovada a conduta antijurídica do apelado, tampouco o nexo de causalidade entre a suposta má qualidade do produto (sementes) e o prejuízo sofrido pelo adquirente (perda da safra), não há que se falar em dever de indenizar.-“
(RAC n. 0000472-06.2016.8.11.0051, 2ª

Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 09.08.2023 - negritei)

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o togado singular, não merecendo reparo a sentença.

Desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instância recursal, que fixo em 15%, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023